Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-22.1988.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000302-22.1988.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: PROGRESSO COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE MANTEVE-SE INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO, DEIXANDO DE FORMULAR PEDIDOS DE AVALIAÇÃO E LEILÃO EM HASTA PÚBLICA DO BEM IMÓVEL PENHORADO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL C/C RESP 1.604.412/SC.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO OU SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA ANTES DE DECLARAR OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0000302-22.1988.8.05.0103
, oriundo da comarca de Ilhéus,

em que figuram, como apelante,
DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.
, e como apelado,
Progresso Comercial de Materiais para Construção Ltda.
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2